Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-26.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007827-26.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RUBENS DA CRUZ ROAS - CPF: 531.392.751-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEIDIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 970.993.841-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos voluntários [medidas protetivas, representação criminal] evidenciam a sensação de insegurança e de mal-estar da vítima, a configurar o ilícito (TJMT, N.U 0009786-43.2018.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007827-26.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RUBENS DA CRUZ ROAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RUBENS DA CRUZ ROAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 440471), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
e art. 61, II, “f”, ambos do CP– (ID 75423481).

O apelante sustenta que não teria
“feito qualquer ameaça à vítima”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 94579471).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94579474).

A i. 15ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Ameaça (art 147 c/c art 61, II-’f’, ambos do CP n/f da Lei 11.340/06) – Condenação – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do réu alegando fragilidade probatória – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Adoção do art. 17 § 2º e 3º da Recomendação 57 do CNMP – Sentença irretocável — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 100219997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]
Apurou-se que no dia 30 de abril de 2017, por volta das 10h3Omin, em residência particular localizada na rua 10, número 26, quadra 19, Res. Belita Costa Marques, bairro São Sebastião, nesta comarca, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a vitima Cleidiane da Silva Santos(35 anos à época dos fatos),mediante palavras.

Assim agindo, incorreu o denunciado Rubens da Cruz Roas
no crime previsto no
art. 147 c/c art. 61, inciso II, alinea "f", ambos do Codigo Penal
”

(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça – ID

94579460).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“[...]
É cediço que o delito de ameaça se consubstancia no dolo (direto ou eventual), ou seja, na vontade livre e consciente do agente em ameaçar alguém, neste caso, a vítima Cleidiane da Silva Santos.

No crime de ameaça, por ser considerado crime formal, há a consumação do delito no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar-lhe mal injusto, isto é, sem qualquer apoio legal para realizá-lo, e grave, ou seja, o dano anunciado deve ser de extrema importância para a vítima.

Vale ressaltar que o mal anunciado ou prometido deve ser revestido de relevante gravidade, haja vista que a ausência da acentuada acuidade afastará a perturbação da liberdade psíquica, ou seja, o temor necessário da vítima.

Igualmente, para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, basta que a ameaça seja idônea e séria para intimidar a vítima.

No caso em comento, observo que a materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147 “caput” do CP) estão devidamente comprovadas pelas provas contidas no caderno processual.

Isso porque, a vítima na fase do inquérito e, posteriormente, em Juízo, confirmou que o acusado a ameaçou de morte na data dos fatos.

Perante a autoridade policial a Vítima relatou o seguinte: [...]

Perante este Juízo, a vítima confirmou a versão de que foi ameaçada pelo réu e que a ameaça lhe causou temor, conforme se vê do seu depoimento contido no CD-ROM de fl. 63.

Desta forma, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade da ameaça proferida pelo réu de causar mal injusto e grave à ofendida, assim como demonstrou a intimidação da mesma, tanto que buscou auxílio policial e judicial, além de ter mudado de cidade, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Ressalta-se que é necessário, neste caso, dar o devido valor à palavra da vítima, principalmente quando o fato ocorre dentro do seio familiar, pois o crime de ameaça é um crime que não deixa vestígios materiais, bem como, porque as provas colhidas na fase inquisitorial e na judicial coadunam com suas alegações.

Nesse sentido tem sido o entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: [...].

A declaração da vítima em juízo se encontra coerente com a afirmação feita na fase policial e no boletim de ocorrência, de modo que restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos. Por consequência, não há como dar razão às alegações defensivas de que inexistem provas da ocorrência do delito.

Saliento que para a caracterização do delito de ameaça é irrelevante que o acusado pretendesse concretizar suas ameaças, bastando que as mesmas sejam idôneas e sérias para intimidarem a vítima, como ocorreu na espécie.

No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, merece ser afastada a aplicação de indenização por danos sofridos pela ofendida, haja vista a ausência de qualquer manifestação nesse sentido durante a instrução criminal.

Acerca do assunto, o enunciado 14 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz” - grifei.

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 01) condenar Rubens da Cruz Roas, brasileiro, solteiro, nascido em 26/10/1974, filho de Silvério Roas e Cecília da Cruz, portador do RG número 7940181 e do CPF número 531.392.751-53, nas sanções do artigo 147 do Código Penal; e, 02) Afastar a fixação de quantum indenizatório, previsto no artigo 91 do Código Penal c/c artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

[...]

Prosseguindo, observo inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena, oportunidade em que fixo a pena definitiva do crime de ameaça em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, por entender ser necessário para reprovação e punição do delito em tela.

Com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c’’ do Código Penal, fixo o início do cumprimento de pena no regime aberto, pois o réu não é reincidente e a pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor da súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, da suspensão da pena (sursis penal), nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal [...]
”
(Tatiane Colombo, juíza de Direito – ID 94579460)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Cleidiane da Silva Santos e o interrogado (ID 94579460).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Cleidiane da Silva Santos, Gabriel dos Santos Gonçalves e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID 94579465/94579467).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Cleidiane da Silva Santos [vítima] e o apelante namoraram durante 6 (seis) anos, não tiveram filhos e estavam separados “há uma semana” à época dos fatos [30.4.2017] (ID ID

94579460).

- Cleidiane da Silva Santos [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que estava na casa da sua vizinha quando o apelante chegou “transtornado” por não ter atendido as ligações; ele [apelante] insistia em conversar, motivo pelo qual, decidiu ir para sua residência; no local o apelante tomou o celular do seu filho, jogou na parede e a ameaçou, dizendo que
“aonde eu te encontrar, se eu ver você, vou acabar com você”
; a ameaça causou medo, por isso requereu medidas protetivas e mudou de cidade;

- o apelante negou a autoria do delito tanto na fase policial quanto judicial.

Dito isso, vejamos.

A ameaça proferida pelo apelante
[“
aonde eu te encontrar, se eu ver você, vou acabar com você
”
], após o término do relacionamento, está descrita de forma segura e coerente
pela vítima Cleidiane da Silva Santos
, em ambas as fases do processo.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021